Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LEGITIMIDADE PARA LITIGAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto pela empresa requerente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por não estar enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, requisito previsto pela Lei 9.099/95 para a propositura de ação perante os Juizados Especiais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma ser optante do regime tributário Simples Nacional, o que comprova o cumprimento dos requisitos para o enquadramento como microempresa. Pugna pela reforma da sentença para que haja o prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente possui legitimidade para litigar nos Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 8o, §1o, inciso II, da Lei 9.099/95 dispõe que somente podem propor ação perante o Juizado Especial as “pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006”.
5. Na hipótese, o recorrente demonstrou que é optante do regime tributário Simples Nacional (ID 76284913), que somente pode ser adotado por microempresas ou empresas de pequeno porte, o que atesta, por consequência, a sua legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1985570.
6. Impõe-se, assim, a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o regular processamento do feito.
8. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 8o, §1o, inciso II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1985570, Rel. Antonio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 28.3.2025.